Tribunal: TJDFT
Processo: 0723428-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JOAB GALINDO DE CALAIS, da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo n.o 0718768-55.2023.8.07.0001) requerido em desfavor de IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA, indeferiu seu pedido de levantamento da quantia depositada. Em suas razões recursais (ID 47830813), o agravante/exequente alega, em síntese, a desnecessidade do oferecimento de caução, para o levantamento da quantia depositada, aos argumentos de que o crédito perseguido possui natureza alimentar e de que não se faz presente risco de dano grave ou de difícil reparação. Sustenta que há apenas a pendência de julgamento do recurso especial interposto pelo Constituinte da parte exequente e que a agravada/executada não teria demonstrado risco de grave dano ou de difícil reparação apto a ensejar a exigência de caução, pois não houve a apresentação de insurgência nos autos de origem. Ao fim, requer a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo aos ID`s 47830839 e 47830843. Indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 47942143). Contrarrazões ID 48628515. O recorrente informou a perda superveniente do objeto recursal (ID 48681032). É o relatório. DECIDO. Foi noticiado o trânsito em julgado do acórdão que lastreia o cumprimento provisório de sentença movido na origem, procedimento precário que fundamentou a imposição da prestação de caução suficiente para o levantamento da quantia pretendida pelo recorrente. Ocorre que, com transitado em julgado o Acórdão, será inaugurada a fase de cumprimento definitivo de sentença, restando prejudicado o pedido de cumprimento provisório então aviado, motivo pelo qual não mais subsiste o objeto do presente recurso. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.